Tribunal: TJDFT
Processo: 0744466-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu remição ao apenado de 100 dias de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ainda que este já tivesse sido beneficiado anteriormente com a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de remição da pena pela aprovação no ENCCEJA é possível quando o apenado já obteve remição anterior pela aprovação no ENEM, ou se a medida configuraria bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição da pena por estudo, prevista no artigo 126 da Lei de Execução Penal, constitui instrumento de ressocialização e deve ser interpretada de forma a incentivar o esforço educacional do apenado.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não há duplicidade de benefícios entre as aprovações no ENCCEJA e no ENEM, porque os exames possuem finalidades distintas: o primeiro certifica a conclusão do ensino médio, enquanto o segundo viabiliza o ingresso no ensino superior.
5. A aprovação em cada exame representa esforço autônomo e contínuo, apto a ensejar nova remição, sem caracterizar bis in idem. O reconhecimento da cumulação prestigia a função ressocializadora da execução penal e alinha-se à jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput, § 1o, I, e § 5o. Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único. CF/1988, art. 1o, III; art. 3o, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, Acórdão 2030695, 0727715-33.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; Acórdão 2022167, 0723426-57.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 02/08/2025.